Tribunal: TJPA
Processo: 0800355-52.2022.8.14.0062
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800355-52.2022.8.14.0062

APELANTE: DIEGO CABRAL ARAUJO VIEIRA

ADVOGADO DATIVO: REBECA FONTENELLE DOS SANTOS ZEN

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

PROCESSO Nº 0800355-52.2022.8.14.0062

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

APELANTE: DIEGO CABRAL ARAUJO VIEIRA.

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA – DESEMBARGADOR

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO REPOUSO NOTURNO EM CONTINUIDADE DELITIVA (ART. 155, § 1º, C/C ART. 71, AMBOS DO CP). DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. ATENUANTES DA MENORIDADE RELATIVA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO AQUÉM DO PISO. SÚMULA 231 DO STJ. TEMA 158 DO STF. TERCEIRA FASE. CRIME CONTINUADO. DOIS DELITOS. FRAÇÃO DE AUMENTO. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO DE 1/3 PARA 1/6. PENA DE MULTA E CUSTAS. HIPOSSUFICIÊNCIA. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta pelo Réu contra a sentença que o condenou pela prática do crime de furto qualificado pelo repouso noturno, em continuidade delitiva, à pena final de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 06 (seis) dias de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 17 (dezessete) dias-multa.

2.

A defesa sustenta, em síntese: a) a necessidade de reforma da dosimetria para que as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea reduzam a pena aquém do mínimo legal; b) a correção da fração de aumento pela continuidade delitiva, de 1/3 para 1/6; c) a dispensa da pena de multa; e d) a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia cinge-se à análise da regularidade da dosimetria da pena, especificamente quanto à impossibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase (Súmula 231/STJ), à correção da fração de aumento aplicada na terceira fase em razão da continuidade delitiva, e à possibilidade de isenção da pena de multa e das custas processuais em sede de apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
Mérito – Manutenção da Condenação e Reforma Parcial da Pena:
As teses defensivas merecem acolhimento apenas parcial. A pretensão de reduzir a pena abaixo do mínimo legal na segunda fase esbarra no entendimento consolidado na Súmula 231 do STJ e no Tema 158 de Repercussão Geral do STF. Da mesma forma, a análise sobre a isenção da pena de multa e das custas processuais é de competência do Juízo da Execução. Contudo, assiste razão à defesa no que tange ao erro material na aplicação da fração de aumento pela continuidade delitiva. Tendo sido praticados apenas dois crimes, a exasperação deve ocorrer no patamar mínimo de 1/6, e não em 1/3 como constou na sentença, impondo-se o redimensionamento da pena.

IV. DISPOSITIVO

5. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para corrigir o erro material na terceira fase da dosimetria, reduzindo a fração de aumento pela continuidade delitiva para 1/6 e, consequentemente, redimensionar a pena do apelante, mantendo, no mais, a sentença condenatória.

Dispositivos legais citados:
CP, arts. 49, 59, 65, 68 e 71.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 2.029.482/RJ, Rel. Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 17/10/2023, DJe 20/10/2023; STJ, AgRg no HC 883.325/ES, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 15/04/2024, DJe 18/04/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 10 dias do mês de dezembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por DIEGO CABRAL ARAUJO VIEIRA contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tucumã/PA, que o condenou como incurso nas sanções do art. 155, § 1º, c/c o art. 71, ambos do Código Penal, à pena de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 06 (seis) dias de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos, e ao pagamento de 17 (dezessete) dias-multa (ID 78952195).

Narra a denúncia (ID 59095863), em síntese, que no dia 11 de abril de 2022, durante o período de repouso noturno, o acusado subtraiu para si uma motocicleta Honda Bros, placa RBQ-5E91, que estava estacionada em via pública. Consta ainda que, na mesma madrugada, na cidade de Ourilândia do Norte/PA, o denunciado também subtraiu uma motocicleta Honda Titan, placa OTJ-8026. A peça acusatória descreve que, após a comunicação do furto pela primeira vítima, a polícia localizou o denunciado na posse da segunda motocicleta furtada, momento em que ele confessou a autoria de ambos os delitos e indicou o local onde a primeira motocicleta estava escondida.

A defesa, em suas razões recursais (ID 102488401), pleiteia a reforma da dosimetria da pena. Requer: a) a aplicação das atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea para conduzir a pena abaixo do mínimo legal; b) a redução da fração de aumento pela continuidade delitiva de 1/3 para 1/6; c) a dispensa da pena de multa; e d) a concessão da justiça gratuita.

Em contrarrazões, o Ministério Público de 1º grau manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo (ID 18973391).

A Douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer (ID 19473396), opinou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, apenas para que a fração de aumento referente à continuidade delitiva seja reduzida para 1/6.

É o relatório. À revisão.

VOTO

1 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

O recurso é adequado, tempestivo, havendo interesse e legitimidade da parte para recorrer. Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-o, portanto.

2 – DO MÉRITO

No mérito, a defesa não contesta a materialidade e a autoria delitiva, as quais restaram sobejamente comprovadas nos autos, especialmente pela confissão do próprio apelante em juízo, corroborada pelos depoimentos das vítimas e das testemunhas policiais. A controvérsia recursal cinge-se, exclusivamente, à dosimetria da pena e seus consectários.

2.1. Da Aplicação das Atenuantes na Segunda Fase da Dosimetria

A defesa pleiteia que as atenuantes da menoridade relativa (art. 65, I, do CP) e da confissão espontânea (art. 65, III, 'd', do CP), devidamente reconhecidas na sentença, sejam aplicadas para reduzir a pena provisória para aquém do mínimo legal.

A tese, contudo, não merece prosperar.

O juízo sentenciante, na primeira fase, fixou a pena-base no mínimo legal de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, por considerar favoráveis todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP. Na segunda fase, embora tenha reconhecido a presença das duas atenuantes, manteve a pena nesse patamar, em estrita observância ao entendimento consolidado na
Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça
, que dispõe:
"A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".

Este entendimento foi, inclusive, reafirmado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de Repercussão Geral (Tema 158), e permanece sendo aplicado de maneira uniforme pelos Tribunais Superiores, não havendo espaço para sua superação nesta instância.

Nesse sentido, a jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. INCIDÊNCIA DAS ATENUANTES DA MENORIDADE RELATIVA E DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231/STJ. VALIDADE. SUSPENSÃO DE JULGAMENTO DO FEITO. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Embora reconhecida a incidência das atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, tendo a pena-base sido fixada no piso legal, descabe falar em ilegalidade no cálculo dosimétrico, pois,
a teor do entendimento da Súmula 231/STJ, "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal"
. (...) (STJ - AgRg no HC: 883325 ES 2024/0002542-5, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 15/04/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2024) – destaquei.

Portanto, agiu corretamente o magistrado de primeiro grau ao não reduzir a pena intermediária abaixo do mínimo legal, razão pela qual rejeito este pleito defensivo.

2.2. Da Fração de Aumento pela Continuidade Delitiva

Neste ponto, assiste razão ao apelante e ao parecer da Douta Procuradoria de Justiça.

A sentença reconheceu a prática de dois crimes de furto em continuidade delitiva (art. 71 do CP) e, na terceira fase da dosimetria, aplicou a fração de aumento de
1/3 (um terço)
.

Ocorre que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que o critério para a escolha da fração de aumento na continuidade delitiva é o número de infrações cometidas. Para a prática de apenas dois delitos, a fração a ser aplicada é a mínima legal, ou seja,
1/6 (um sexto)
.

A aplicação da fração de 1/3, no caso, configura erro material que deve ser corrigido por esta Corte. Conforme decidido em sede de recurso repetitivo pelo STJ:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. PENAL. ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL. CONTINUIDADE DELITIVA. (...) 2
. A compreensão jurisprudencial uníssona desta Corte Superior firmou-se no sentido de que, diante da prática de apenas 2 (duas) condutas em continuidade, deve-se aplicar o aumento mínimo previsto no art. 71, caput, do Código Penal, qual seja, 1/6 (um sexto).
A partir desse piso, a fração de aumento deve ser aumentada gradativamente, conforme o número de condutas em continuidade (...). (STJ - REsp: 2029482 RJ 2022/0306974-2, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 17/10/2023, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 20/10/2023) – destaquei.

Dessa forma, acolho a tese defensiva para corrigir a fração de aumento, o que impõe o redimensionamento da pena.

2.3. Da Dispensa da Pena de Multa e da Gratuidade da Justiça

Por fim, a defesa requer a dispensa da pena de multa e a concessão da justiça gratuita, sob o argumento da hipossuficiência econômica do apelante.

A pena de multa, prevista no preceito secundário do tipo penal, é de aplicação cogente e não pode ser isenta por esta Corte, sob pena de violação ao princípio da legalidade. Eventual impossibilidade de pagamento, em razão da condição de pobreza do apenado, é matéria que deve ser suscitada e decidida pelo Juízo da Execução Penal, que é o competente para analisar as condições concretas de cumprimento da sanção.

O mesmo raciocínio se aplica ao pedido de isenção das custas processuais. Embora o apelante seja assistido por defensora dativa, a análise da exigibilidade das custas é, igualmente, de competência do Juízo da Execução.

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO . COMPETÊNCIA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. SUPOSTA OFENSA A DISPOSITIVOS DA CF/88. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL . AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
De acordo com a jurisprudência desta Corte, o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução
e, por tal razão, "nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais" (AgRg no AREsp n . 394.701/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI, SEXTA TURMA, DJe 4/9/2014). 2 . Não compete ao Superior Tribunal de Justiça o enfrentamento de suposta ofensa a dispositivos ou princípios constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento da matéria, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 1399211 PI 2018/0305006-8, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 05/02/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2019) – destaquei.

2.4. Do Redimensionamento da Pena

Diante do acolhimento da tese de erro material na fração de aumento, passo ao recálculo da pena.

1ª Fase:
Mantenho a pena-base no mínimo legal de
01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

2ª Fase:
Reconhecidas as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, mas impossibilitada a redução aquém do mínimo legal (Súmula 231/STJ), a pena intermediária permanece em
01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

3ª Fase:
Presente a causa de aumento do repouso noturno (§ 1º do art. 155 do CP), majoro a pena em 1/3, resultando em
01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa
. Sobre este montante, aplico a causa de aumento da continuidade delitiva (art. 71 do CP), agora na fração correta de
1/6 (um sexto)
, o que corresponde a um acréscimo de 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 02 (dois) dias-multa.

Assim, a pena definitiva do apelante fica estabelecida em
01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 15 (quinze) dias-multa
.

Considerando a detração já realizada na sentença (05 meses e 04 dias), a pena a ser cumprida resta em
01 (um) ano, 01 (um) mês e 16 (dezesseis) dias de reclusão
, mantido o regime inicial
aberto
e a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, nos moldes fixados pelo juízo
a quo
.

3 – DISPOSITIVO.

Ante o exposto, em consonância parcial com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, unicamente para, reconhecendo o erro material na dosimetria, reduzir a fração de aumento pela continuidade delitiva para 1/6 (um sexto) e, por conseguinte, redimensionar a pena definitiva do apelante para
01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 15 (quinze) dias-multa
, mantendo-se, no mais, a sentença condenatória por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

Desembargador SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE DE
LIMA

Relator

Belém, 15/12/2025